Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600473-12.2020.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: BITURUNA EM BOAS MÃOS 11-PP / 17-PSL / 19-PODE / 45-PSDB
Órgão julgador: RECORRENTE: BITURUNA EM BOAS MÃOS 11-PP / 17-PSL / 19-PODE / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. PRELIMINAR. EFEITO OUTDOOR CARACTERIZADO.
FACHADA. COMITÊ CENTRAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES PERMITIDOS.
IRREGULARIDADE DA PROPAGANDA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E
D E S P R O V I D O .
1. A ausência de publicação de intimação, no mural eletrônico da Justiça Eleitoral, em
nome do advogado constituído, prejudica o direito de defesa do Representado e

justifica
o
recebimento
de
recurso
interposto
fora
do
prazo.
2. O § 1º do art. 14 da RES. TSE nº 23.610/2019, veda que a propaganda feita na sede do
comitê central do candidato, em seu conjunto, ultrapasse o limite máximo de 4 m2, ainda que
não
exista
placas,
adesivos
ou
banners
justapostos.

3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl n 0600461-95.2020.6.16.0153, Ac. n 56815 de 05/11/2020, Rel. ROGÉRIO DE
ASSIS, PSESS - Data 09/11/2020; não destacado no original]
Após realização de nova intimação por meio de publicação no mural eletrônico em
04/11/2021 (publicação nº 66282/2020), as razões recursais foram protocoladas na mesma
data (id. 17568966), tempestivamente, portanto.
Intimada via mural eletrônico em 04/11/2020 (publicação nº 66487/2020), a
recorrida protocolou suas contrarrazões na mesma data (id. 17569116), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra sua condenação ao pagamento de multa
pela prática de propaganda irregular.
Num. 30231216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716032704600000029426042
Número do documento: 21040716032704600000029426042

Alega que a propaganda em questão - uma chapa de compensando coberta por
lona, contendo as iniciais e número do candidato da coligação, afixada na fachada de um
comitê - não pode ser considerada
.
outdoor
Sustenta que a propaganda, em razão de suas dimensões, com área maior que
0,5m e menor que 4m , não pode ser considerada
e nem apresenta o chamado "
2
2
outdoor
". Desse modo, conquanto possa ser considerada irregular, a propaganda
efeito outdoor
inquinada não se amolda à hipótese sancionatória do art. 26, § 1º, da Resolução nº
23.610/2019.
Nas contrarrazões, a recorrida defende que restou comprovada a realização da
propaganda irregular, haja vista a afixação da placa com d

Inteiro teor:
08/04/2021
Número: 0600473-12.2020.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600473-12.2020.6.16.0153
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600473-12.2020.6.16.0153,
que julgou, forte no art. 487, I, do CPC, parcialmente procedente a ação de reclamação por
propaganda irregular proposta pela Coligação "União, Respeito E Liberdade" em desfavor da
Coligação "Bituruna Em Boas Mãos" e, em consequência, condenou o representado a pagar multa
de R$ 5.000,00. (Representação Eleitoral ajuizada por Coligação "União, Respeito e Liberdade" em
face de Coligação "Bituruna em Boas Mãos", alegando, em síntese, que o candidato a prefeito
Rodrigo Rossoni, no comitê de campanha não central, localizado na Avenida Doutor Oscar Gayer,
nº 327, centro, na cidade de Bituruna-PR, instalou uma placa com o logotipo e número do
candidato: "RR45" com dimensões superiores a 0,5 m2, causando efeito visual de outdoor. Aduz
violação ao artigo 14, § 2º, da Res. 23.610/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BITURUNA EM BOAS MÃOS 11-PP / 17-PSL / 19-PODE / 45-
PSDB (RECORRENTE)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL
/ 40-PSB / 22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS
(RECORRIDO)
RENATO FABIANO ECKERT (ADVOGADO)
GEAN LUCAS CARVALHO (ADVOGADO)
JEAN CARLO WERUS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30231
216
07/04/2021 22:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.446

RECURSO ELEITORAL 0600473-12.2020.6.16.0153 – Bituruna – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: BITURUNA EM BOAS MÃOS 11-PP / 17-PSL / 19-PODE / 45-PSDB
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
RECORRIDO: UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL / 40-PSB / 22-PL /
15-MDB / 55-PSD / 90-PROS
- OAB/PR0099735
ADVOGADO: RENATO FABIANO ECKERT
- OAB/PR0096237
ADVOGADO: GEAN LUCAS CARVALHO
- OAB/PR0103097
ADVOGADO: JEAN CARLO WERUS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
FIXADA
EM
COMITÊ
DE
CAMPANHA. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO
PUBLICADA SEM O NOME DO ADVOGADO
DA PARTE. PROCURAÇÃO ARQUIVADA EM
CARTÓRIO. ART. 272, §.2º, CPC. NOVA
INTIMAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
LIMITE
MÁXIMO
DE
0,5M2.
VEICULAÇÃO
DE
PROPAGANDA COM EFEITO DE
.
OUTDOOR
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A ausência do nome do advogado
em publicação de intimação torna-a nula, nos
termos do art. 272, § 2º, CPC, devendo ser feita
nova intimação, a partir da qual será contado o
prazo
para
recorrer;
2. É irregular a propaganda afixada em comitê
de campanha, que não o central, e que
ultrapasse o limite de tamanho 0,5m2 definido
no art. 14, § 2º da Resolução TSE nº
2 3 . 6 1 0 / 2 0 1 9 ;
3. No caso, a dimensão e o impacto visual da
propaganda não autorizam sua caracterização
Num. 30231216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716032704600000029426042
Número do documento: 21040716032704600000029426042

como
ou outro engenho publicitário que
outdoor
lhe emule os efeitos, razão pela qual é
inaplicável a multa prevista no art. 39, § 8º, da
Lei nº 9.504/97 c/c art. 26, § 1º, da Res. TSE nº
2 3 . 6 1 0 / 2 0 1 9 ;
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação União, Respeito e
Liberdade em face de Coligação Bituruna em Boas Mãos, sob alegação de propaganda
eleitoral irregular (id. 17567916).
Em decisão de id. 17568216, foi deferida a antecipação de tutela pleiteada
para o fim de determinar que o representado providenciasse a retirada da propaganda .
Por sentença (id. 17568616), o juízo
julgou parcialmente procedente a
a quo
representação, reconhecendo a prática de propaganda irregular e, nos termos do art. 26, § 1º,
da Resolução nº 23.610/19, condenou o representado ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Irresignada, a representada recorreu (id. 17568966), aduzindo, em síntese, que: i)
assim que deferida a medida liminar, a ordem de retirada da propaganda foi cumprida
imediatamente, razão pela qual deixou de apresentar defesa; ii) a propaganda em questão
trata-se de de chapa de compensado coberta por lona, de dimensão superior a 0,5m e inferior
2
a 4m que não pode ser caracterizada como
iii) a propaganda, dadas as suas
2,
outdoor;

dimensões, não apresenta o "efeito outdoor"; iv) à irregularidade em tal propaganda não é
prevista a sanção de multa.
Contrarrazões (id. 17569116), pelo não conhecimento do recurso em razão de
intempestividade e, no mérito, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 21093066).
É o relatório.
Num. 30231216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716032704600000029426042
Número do documento: 21040716032704600000029426042

VOTO
Admissibilidade
A recorrida alega que o recurso é intempestivo, uma vez que a intimação da
sentença para as partes se deu em 30/10/2020, e o recurso somente foi interposto em
04/11/2020, decorrido o prazo de vinte e quatro horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº
9.504/97.
Verifica-se, entretanto, que na intimação da sentença realizada em
30/10/2020, por meio de publicação no mural eletrônico (publicação nº 63157/2020), não
constou o nome do advogado da recorrente.
Certidão do Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória (id. 17568816) dá
conta que o patrono da recorrente possuía procuração arquivada em cartório.
Assim, nos termos do art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil, a referida
intimação é nula em relação à recorrente. No mesmo sentido é o precedente deste Tribunal:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. PRELIMINAR. EFEITO OUTDOOR CARACTERIZADO.
FACHADA. COMITÊ CENTRAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES PERMITIDOS.
IRREGULARIDADE DA PROPAGANDA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E
D E S P R O V I D O .
1. A ausência de publicação de intimação, no mural eletrônico da Justiça Eleitoral, em
nome do advogado constituído, prejudica o direito de defesa do Representado e

justifica o recebimento de recurso interposto fora do prazo.
2. O § 1º do art. 14 da RES. TSE nº 23.610/2019, veda que a propaganda feita na sede do
comitê central do candidato, em seu conjunto, ultrapasse o limite máximo de 4 m2, ainda que
não
exista
placas,
adesivos
ou
banners
justapostos.

3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl n 0600461-95.2020.6.16.0153, Ac. n 56815 de 05/11/2020, Rel. ROGÉRIO DE
ASSIS, PSESS - Data 09/11/2020; não destacado no original]
Após realização de nova intimação por meio de publicação no mural eletrônico em
04/11/2021 (publicação nº 66282/2020), as razões recursais foram protocoladas na mesma
data (id. 17568966), tempestivamente, portanto.
Intimada via mural eletrônico em 04/11/2020 (publicação nº 66487/2020), a
recorrida protocolou suas contrarrazões na mesma data (id. 17569116), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra sua condenação ao pagamento de multa
pela prática de propaganda irregular.
Num. 30231216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716032704600000029426042
Número do documento: 21040716032704600000029426042

Alega que a propaganda em questão - uma chapa de compensando coberta por
lona, contendo as iniciais e número do candidato da coligação, afixada na fachada de um
comitê - não pode ser considerada
.
outdoor
Sustenta que a propaganda, em razão de suas dimensões, com área maior que
0,5m e menor que 4m , não pode ser considerada
e nem apresenta o chamado "
2
2
outdoor
". Desse modo, conquanto possa ser considerada irregular, a propaganda
efeito outdoor
inquinada não se amolda à hipótese sancionatória do art. 26, § 1º, da Resolução nº
23.610/2019.
Nas contrarrazões, a recorrida defende que restou comprovada a realização da
propaganda irregular, haja vista a afixação da placa com dimensões superiores a 0,5m em
2
comitê não central, em desacordo com a legislação eleitoral. Tal propaganda conteria o efeito
, razão pela qual a sanção estabelecida em sentença deve ser mantida.
outdoor
Pois bem.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo da propaganda tida por irregular
(id. 17568066):

A existência da propaganda e sua afixação em um comitê de campanha não
central restou incontroversa nos autos, uma vez que a própria recorrente peticionou informando
o cumprimento da determinação de remoção emanada na decisão liminar de id. 17568216.
Num. 30231216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716032704600000029426042
Número do documento: 21040716032704600000029426042

Não há nos autos informações quanto às medidas exatas da placa. Pela análise
das imagens juntadas aos autos, contudo, é razoável assumir que ultrapassa a medida de
0,5m2 e fica aquém de 4m2.
Assim, inegavelmente a propaganda é irregular, ultrapassando o limite previsto
para divulgação dos dados da candidatura em comitês que não sejam o central. Nesse sentido
é a previsão do art. 14, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 14. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de
licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na
fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes
parecer
.
(Código
Eleitoral,
art.
244,
I)
(
.
.
.
)
§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da
candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art. 37, §
.
2º, da Lei nº 9.504/1997
À espécie, entretanto, não é prevista a aplicação de multa sancionatória
da irregularidade em si; vislumbra-se apenas a hipótese de multa cominatória no caso de
descumprimento de medidas determinadas pela Justiça Eleitoral para fazer cessar a
propaganda, nos termos do art. 10, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
No caso, não há notícia de que houve o descumprimento específico da
determinação de retirada, tendo o recorrente inclusive informado seu cumprimento na petição
de id. 17568416.
A despeito de irregular, pelo que se denota das imagens juntadas a propaganda
impugnada não tem as dimensões ou impacto visual necessários para enquadrá-la na
categoria de
ou sequer apresenta o efeito correspondente.
outdoor
Assim, incabível o enquadramento na hipótese do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97
c/c art. 26, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Nesse sentido, firmou entendimento este Tribunal:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR.
ENDEREÇO DE COMITÊ DE CAMPANHA. COMITÊ NÃO CENTRAL. VIOLAÇÃO AO §3º,
DO ARTIGO 10 DA RES. TSE Nº 23.551/17. PROPAGANDA SUJEITA AOS LIMITES DO
ART. 37, § 2º, DA LEI Nº 9.504/1997. PLACAS JUSTAPOSTAS. AUSÊNCIA, PORÉM, DE
EFEITO OUTDOOR. FALTA DE ALINHAMENTO E DIMENSÕES REDUZIDAS.
INEXISTÊNCIA DE EFEITO VISUAL ÚNICO. CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO PRÉVIO DA PROPAGANDA
IRREGULAR DE TODOS OS REPRESENTADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Conforme a leitura do artigo 10, §§ 2º e 4º da Resolução TSE nº 23.610/2019, é
indispensável que os partidos, coligações e candidatos informem o endereço do comitê
central de campanha ao juiz eleitoral, para assim proceder à inscrição do nome que os
designe na fachada do referido comitê em tamanho superior ao limite de 0,5 m2 (meio metro
quadrado),
previsto
no
art.
37,
§
2º,
da
Lei
nº
9.504/1997.
2. No caso dos autos, outro endereço foi indicado como comitê central de campanha.
Num. 30231216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716032704600000029426042
Número do documento: 21040716032704600000029426042

Portanto, no caso, a propaganda não poderia exceder 0,5m2. Infração caracterizada.
3. O prévio conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral irregular também pode ser
inferido das circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto.
4. Inexistência, porém, de efeito outdoor. Dimensões e falta de alinhamento que
impedem o denominado efeito visual único. Multa indevida.
5.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido.
[TRE-PR. REl 060035179, Ac. 57358, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, PSESS: 27/11/2020; não
destacado no original]
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. COMITÊ SECUNDÁRIO DE CAMPANHA. VIOLAÇÃO AO § 2º DO
ART. 14 DA RES. TSE Nº 23.610/2019 E AO § 2º DO ART. 37 DA LEI Nº 9.504/1997.
ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO § 2º DO ART. 37 DA LEI Nº 9.504/97, POR MEIO DA QUAL
FOI EXCLUÍDA A PREVISÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA EM CASO DE PROPAGANDA
IRREGULAR EM BENS PARTICULARES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE
EVIDENCIAM O CONHECIMENTO PRÉVIO DE TODOS OS REPRESENTADOS DA
EXISTÊNCIA DA PLACA. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE EFEITO
. DIMENSÕES
OUTDOOR
R E D U Z I D A S .
R E C U R S O
D E S P R O V I D O .
1. Conforme artigo 10, §§ 2º e 4º da Resolução TSE nº 23.610/2019, é indispensável que os
partidos, coligações e candidatos informem ao juiz eleitoral o endereço do comitê central de
campanha, para assim proceder à inscrição do nome que os designe na fachada local, sendo
lícito que tenha dimensão superior ao limite de 0,5 m2 (meio metro quadrado), previsto no art.
3 7 ,
§
2 º ,
d a
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 .
2. No caso dos autos, outro endereço foi indicado como comitê central de campanha e, por
isso, a identificação do local não poderia ter excedido a medida máxima de 0,5m2. Infração
c a r a c t e r i z a d a .
3. A nova redação do § 2º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, dada pela Lei nº 13.488/2017, não
mais faz referência à possibilidade de se aplicar, com base no § 1º do mesmo dispositivo
legal, sanção pecuniária em caso de propaganda irregular em bens particulares. (TSE.
R E S P E
n º
0 6 0 1 8 2 0 4 7 )
4. Hipótese de superveniente ausência de substrato normativo para a aplicação da Súmula 48
do TSE ("A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é
capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997"), cuja edição ocorreu
quando o § 2º do art. 37 remetia às penalidades do § 1º do citado dispositivo legal. (TSE.
R E S P E
n º
0 6 0 1 8 2 0 4 7 )
5. Conquanto evidente o prévio conhecimento do beneficiário da placa, não teve o condão
de gerar efeito
, vez que sua dimensão era bem inferior ao tamanho médio de
outdoor
tal engenho publicitário, de sorte que incabível a aplicação da multa prevista no § 8º do
a r t .
3 9
d a
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 .
6 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl. 060036751, Ac. 57.608, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, PSESS: 10/12/2020;
não destacado no original]
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL FIXADA EM COMITÊ GERAL DE CAMPANHA. LIMITE MÁXIMO DE 4M2.
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA COM EFEITO DE
. NÃO CONFIGURAÇÃO.
OUTDOOR
RECURSO
ELEITORAL
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever, na sede do
comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do candidato,
Num. 30231216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716032704600000029426042
Número do documento: 21040716032704600000029426042

em dimensões que não excedam a 4m2, nos termos do art. 14, § 1º da Res.-TSE nº
2 3 . 6 1 0 / 2 0 1 9 .
2. A utilização conjunta de 2 banners na fachada do Comitê Central de campanha que,
somados, não ultrapassam 4m2, não configura efeito outdoor.
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl 0600684-91.2020.6.16.0171, Ac. 58.058, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro,
PSESS: 17/12/2020; não destacado no original]
Em suma, verifico que a irregularidade da propaganda em questão reside na
extrapolação do limite de 0,5m previsto no art. 14, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
2
sujeitando-a ao poder de polícia da Justiça Eleitoral explicitado no art. 10, § 2º, da mesma
Resolução.
Não verifico, entretanto, as dimensões ou impacto visual aptos a enquadrarem a
propaganda como
, ou outro engenho publicitário que o valha ou que possua o
outdoor
correspondente efeito, restando inaplicável a sanção correspondente.
Assim, merece provimento o recurso de Coligação "Bituruna em Boas Mãos"
para que seja parcialmente reformada a sentença
com o fim de afastar a aplicação da
a quo
multa imposta com fundamento no art. 26, § 1º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento, para o fim de reformar parcialmente a sentença
afastando a
a quo,
condenação ao pagamento de multa.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600473-12.2020.6.16.0153 - Bituruna - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: BITURUNA EM BOAS MÃOS 11-PP / 17-PSL /
19-PODE / 45-PSDB - Advogado do(a) RECORRENTE: ALEX STRATMANN CORDEIRO -
SC0026070 - RECORRIDA: UNIÃO, RESPEITO E LIBERDADE 20-PSC / 12-PDT / 17-PSL / 40-PSB
/ 22-PL / 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS - Advogados do(a) RECORRIDA: RENATO FABIANO
ECKERT - PR0099735, GEAN LUCAS CARVALHO - PR0096237, JEAN CARLO WERUS -
PR0103097
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Num. 30231216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716032704600000029426042
Número do documento: 21040716032704600000029426042

Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.
Num. 30231216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:12:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040716032704600000029426042
Número do documento: 21040716032704600000029426042